Tribunal: CARF
Processo: 15196.000008/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15196.000008/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
ARGEMIRO ANTUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
O direito à isenção de Imposto de Renda, incidente sobre rendimentos de
aposentadoria e em razão de moléstia grave, está sujeito à comprovação da
doença mediante laudo médico-pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15196.000008/2009-40
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000008/2009-40

Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, em nome
do contribuinte acima qualificado, foi alterado o resultado de imposto a restituir de R$
4.920,51 para R$ 622,09 de imposto suplementar, R$ 466,56 de multa de ofício e R$
192,72 de juros de mora calculados até 28/11/2008, totalizando R$ 1.281,37 de crédito
tributário apurado (fls. 04/08).
O lançamento foi decorrente de omissão de rendimentos tributáveis, indevidamente
declarados como isentos e não tributáveis, recebidos da Fundação Petrobrás de
Seguridade Social - PETROS, CNPJ 34.053.942/0001-50, no valor de R$ 53.637,96.
Cientificado do lançamento, em 10/12/2008, conforme fl. 35, o interessado apresentou
impugnação de fl. 02, em 07/01/2009, na qual alega, em síntese, que:
1) Passou por uma cirurgia cardíaca em 09/04/2008 e, como já sofria de problemas
cardíacos desde 2003, foi orientado a refazer as declarações desde 2003.
2) Apresentou cópias dos exames e laudo médico após ser intimado, porém a Receita
não considerou sua solicitação, alegando que era portador somente de hipertensão
arterial.
3) O fato da declaração ter sido reenviada ocasionou o cancelamento da declaração
anterior entregue no prazo devido, com o pagamento do imposto.
4) Como consequência recebeu Notificação de débito devido referente ao ano de 2005
como se não houvesse pago o imposto. Assim sendo, apresenta a declaração feita e
enviada na época com cópia dos Darfs comprovando os pagamentos.
5) No primeiro envio da declaração só constava a PETROS como fonte pagadora,
faltando a OGMO, que administra os trabalhos do porto. A declaração foi refeita,
constando as duas fontes pagadora (PETROS e OGMO) a título de correção, com a
diferença a pagar calculada e corrigida.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ISENÇÃO - PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive sua complementação, e a outra é que seja portador de uma
das doenças previstas no texto legal.
Não deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda, quando o interessado
não comprova ser portador de moléstia grave no ano-calendário em questão.
IMPOSTO PAGO ANTERIORMENTE.
Fica mantida a exigência do crédito tributário, considerando que o imposto pago
anteriormente foi objeto de restituição, já deferida e concluída.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000008/2009-40

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O lançamento tributário foi mantido pelo colegiado a quo sob a seguinte
fundamentação:

Cumpre observar que a legislação que dispõe sobre isenção para os portadores de
moléstia grave é outorgada pelo art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de
22/12/1988, com a nova redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e pela
Lei no 11.052, de 29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI – os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)”
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a exigir,
a partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença
fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na transcrição do texto
legal que se segue:
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)”
Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 15, de 02/02/2001, estabeleceu em seu artigo
5o, parágrafo 2o, consolidando as disposições da IN SRF no 25, de 29 de abril de 1996,
art. 5o, § 2o e o Ato Declaratório COSIT no 10, de 16/05/1996, que:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000008/2009-40

deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
§ 2o A isenção a que se refere o inciso XII se aplica aos rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(...)
§4o É isenta também a complementação de aposentadoria ou reforma referida no inciso
XII e XXXV.”
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de moléstia
grave ter direito à isenção são necessárias duas condições concomitantes, uma é que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão e a outra é que seja
portador de uma das doenças previstas no texto legal.
Ainda, de acordo com os dispositivos acima transcritos, para comprovação da moléstia
grave é necessário que o contribuinte apresente Laudo Médico emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estado ou dos Municípios.
Em que pese toda a documentação juntada ao processo na impugnação, verifica-se que
os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fundação
PERTOS são proventos de APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO e
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR (fls. 09/10 e 48).
No que tange à comprovação da moléstia grave, o interessado não comprovou na
impugnação ser portador de uma das doenças dentre aquelas previstas na legislação.
Consta no documento de fl. 49, emitido em agosto/2008, que o contribuinte foi
submetido à revascularização em 2008. Consta ainda nesse documento: “.... já sofria de
ICC + Angina desde 2003 conforme Eletrocardiograma e Cintilografia da época
(ANEXO).”.
O documento de fl. 50, embora comprove ser o contribuinte portador de Cardiopatia
Grave, não há informação precisa da data em que o contribuinte foi considerado
portador da moléstia grave.
(...)

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou laudo médico, revestido
de todas as formalidades legais, comprovando ser portador de doença grave no ano da atuação,
motivo pelo qual o lançamento deve ser cancelado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15196.000008/2009-40

Fl. 95
DF CARF MF
Original